Tribunal: STF
Processo: RE 1324050
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5°, inciso LXIX da Constituição Federal).
    2. Em regra, os ocupantes de funções gratificadas, em razão da instabilidade do vínculo e da precariedade da admissão, podem ser dispensados da função de forma ad nutum.
    3. A Administração Pública optou por escolher os profissionais que exerceriam as funções de Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio em tempo integral, por meio de teste seletivo interno entre os servidores efetivos.
    4. O princípio da vinculação ao Edital do Concurso Público, estabelece que o mesmo faz lei entre as partes, de modo que as cláusulas constantes nele obrigam os candidatos e a Administração Pública.
    5. O preenchimento da função de confiança se deu em razão da classificação da impetrante em teste seletivo, de modo que da mesma forma em que o ato de nomeação observou as regras do edital, a sua exoneração também deveria respeitar o disposto nas cláusulas insertas no mesmo.
    6. O Edital do Teste Seletivo fixou as regras para exoneração dos servidores nomeados através do seletivo, estabelecendo que deveriam ser feitas avaliações de insuficiência de desempenho através de procedimento institucional definido pela Secretaria de Educação do Estado.
    7. Ao ente público já não caberia decidir com discricionariedade sobre a permanência ou não do seu ocupante, em razão da necessidade de que fossem realizadas as avaliações de insuficiência de desempenho.
    8. Segurança concedida” (pág. 62 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 
    Conforme assinalado na decisão agravada, a intimação pessoal do representante do Secretário Estadual de Educação do Estado do Piauí ocorreu em 3/4/2019 (págs. 70-71 do documento eletrônico 2), todavia, o apelo extremo foi protocolado apenas em 24/5/2019 (pág. 77 do documento eletrônico 2), após o término do prazo recursal. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. 
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito o ARE 978.277-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição. Precedente.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque, apesar de o recorrente afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ato judicial subscrito pelo Ministro a quem sucedi, mediante o qual foi declarado o prejuízo do recurso extraordinário em virtude do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro material, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo relator do recurso especial. Provimento do primeiro agravo regimental interposto pela União Federal, para sanar o equívoco, e subsequente negativa de seguimento do recurso, com fundamento em acórdão do Plenário Virtual, em que declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional da controvérsia relacionada com a fixação de honorários advocatícios na execução proposta contra a Fazenda Pública em decorrência de sentença condenatória proferida em ação coletiva ou ação coletiva intentada por sindicato, quando restou assente situar-se no âmbito infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução das sentenças prolatadas nos autos de ação coletiva contra a Fazenda Pública ao disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário nº 599.903/RS, sendo relatora a Ministra Cármen Lúcia, em 27 de agosto de 2009). Interposição de segundo agravo regimental, com o escopo de rejulgamento da matéria, visando afastar o que decidido em procedimento de repercussão geral. Pretensão insubsistente.
    2. In casu, o sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, propôs ação coletiva pleiteando diferenças salariais, cujo pedido foi julgado procedente. Transitada em julgado a sentença, houve a propositura de processo de execução autônomo, tendo em vista as peculiaridades do direito individualmente tutelado, daí advindo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em face da necessidade de os substituídos contratarem profissional da advocacia para haver o cumprimento do comando estatal contido na sentença.
    3. Segundo agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 59.271-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais (Edital 1/2017-SEDUC-PI e Portarias 301/2017 e 727/2018). Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Com o mesmo entendimento, destaco os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.172.562-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 848.865-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 712.118-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator